Tribunal: TJPA
Processo: 0800409-13.2020.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800409-13.2020.8.14.0054

APELANTE: ANTONIA DA COSTA SILVA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, ANTONIA DA COSTA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ANALFABETISMO E AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO BANCO: RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ADESIVO DA AUTORA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS PARA CONTRATAÇÃO COM PESSOA ANALFABETA. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Controvérsia acerca da validade de quatro contratos de empréstimos consignados firmados com pessoa analfabeta, cujas parcelas são descontadas diretamente de proventos de aposentadoria e pensão por morte rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar a observância das formalidades essenciais para a validade do negócio jurídico celebrado com analfabeto (assinatura a rogo e testemunhas instrumentárias).

3.

Analisar a configuração do dano moral diante da privação de verba alimentar.

4.

Determinar a natureza da restituição dos valores (simples ou dobrada) à luz da jurisprudência do STJ.

5.

Apreciar sobre os parâmetros da condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

A validade de contrato firmado com pessoa analfabeta pressupõe, obrigatoriamente, a assinatura a rogo por procurador constituído ou a presença de duas testemunhas que presenciem o ato, garantindo que o aderente compreenda os termos da obrigação. A mera aposição de impressão digital é insuficiente para comprovar o consentimento.

7.

No que tange à regularidade das contratações, observa-se que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a existência e a validade do vínculo contratual,

8.

A falha no dever de vigilância e a ausência de precauções mínimas pela instituição financeira configuram defeito na prestação do serviço.

9.

Os extratos do INSS comprovam a existência do contrato n.º 0123298993081, e, ausente prova válida de sua regular celebração, impõe-se sua inclusão na condenação com declaração de inexistência e restituição dos valores descontados.

10.

A taxa SELIC não se mostra adequada para atualização do débito no caso, por reunir correção monetária e juros em um único índice, devendo ser substituída pelo INPC, com juros de mora de 1% ao mês, observados os marcos iniciais distintos para danos materiais e morais.

11.

O dano moral é evidente, pois os descontos incidem sobre renda mínima de subsistência de pessoa idosa.

IV. DISPOSITIVO

12.

Recurso desprovido e recurso adesivo parcialmente provido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso da parte Ré e conhecer e dar parcial provimento ao recurso da parte Autora, nos termos do voto do Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível do Banco Bradesco e Recurso Adesivo da parte autora interpostos em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, movida por Antônia da Costa Silva contra o Banco Bradesco S.A.

A autora, idosa e analfabeta, alega a nulidade de quatro contratos de empréstimo consignado (nº 596768936, 599284689, 0123298993081 e 0123364015744), cujas prestações vêm sendo descontadas diretamente de seus benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão. Sustenta que jamais celebrou tais negócios jurídicos e que não recebeu os valores correspondentes, impugnando a validade das assinaturas e digitais constantes nos instrumentos apresentados pela instituição financeira.

A sentença recorrida declarou a inexistência/nulidade dos contratos de débitos de somente três contratos (nº 596768936, 599284689 e 0123364015744) e condenou o banco à restituição simples dos valores descontados, além do pagamento de indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

Inconformado, o Banco Bradesco S.A. interpôs recurso de apelação no qual defende a regularidade das contratações, a legalidade dos descontos e a ausência de dever de indenizar, sob o argumento de que agiu no exercício regular de direito.

Por sua vez, a autora Antônia da Costa Silva interpôs Recurso Adesivo (Id 21496015), insurgindo-se contra os termos da condenação. Em suas razões, pugna pela reforma parcial da decisão para que seja incluída na ordem judicial de inexistência ou nulidade de negócio jurídico o contrato nº 0123298993081, assim como os parâmetros da condenação em danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes, cada qual requerendo o desprovimento do recurso adverso.

Os contratos impugnados são os seguintes:

Nº do Contrato

Parcelas

Valor/parcela

Início

Valor total

596768936

50

R$ 149,78

10/2017

R$ 7.484,00

599284689

66

R$ 40,13

10/2017

R$ 2.643,58

0123298993081

72

R$ 27,08

03/2016

R$

900,00

0123364015744

72

R$ 139,15

03/2019

R$ 5.110,32

É o relatório.

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE:

Conheço os recursos, pois preenchem os requisitos de admissibilidade. O recurso adesivo é tempestivo e a parte é beneficiária da justiça gratuita, foi interposto no prazo das contrarrazões.

II – PRELIMINAR:

Quanto à alegação de ausência de procuração, levantada pelo banco no seu recurso, a questão ficou superada com a juntada do documento em dezembro/2024 (Id. 23697697), por determinação do relator originário atendendo ao pedido do Ministério Público.

Não há nulidade a reconhecer.

III – MÉRITO:

III.1. DA VALIDADE DOS CONTRATOS:

A relação jurídica em tela é nitidamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297, STJ). A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, baseada na teoria do risco do empreendimento.

A análise dos autos revela que a parte autora é idosa e analfabeta (Id 21495949). Quanto à regularidade das contratações, observa-se que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a existência e a validade do vínculo contratual, conforme lhe competia por força do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC.

A instituição financeira limitou-se a colacionar aos autos instrumentos contratuais eivados de vícios insanáveis. Os documentos apresentados ostentam precária legibilidade, impedindo o exame acurado de suas cláusulas e condições. Ademais, embora tenha havido impugnação expressa e específica por parte da autora quanto à autenticidade das assinaturas e das impressões digitais ali constantes, o banco não providenciou qualquer prova técnica ou elemento material capaz de conferir fidedignidade a tais registros.

Soma-se a isso a ausência absoluta de comprovantes de desembolso. Não há nos autos evidência de TED, DOC ou qualquer ordem de pagamento que demonstre o efetivo depósito dos valores objeto dos empréstimos na conta bancária da consumidora. A mera juntada de telas sistêmicas ou contratos unilaterais, desacompanhados do comprovante de transferência financeira e sem a observância das formalidades exigidas para a contratação com analfabetos — como a assinatura a rogo e o testemunho presencial — torna a prova documental inidônea para sustentar a legitimidade dos descontos efetuados.

Ademais, sendo a autora idosa e analfabeta, o contrato, caso tivesse sido realizado, deveria estar revestido de segurança jurídica e garantias de que a consumidora foi devidamente informada e de que lhe foram minuciosamente explicadas as complexas cláusulas contratuais. Verifico nos autos que não foi comprovado que tais formalidades mínimas necessárias à validade do negócio foram observadas.

Inexistindo provas de que foi prestada qualquer assistência à autora pelos prepostos da empresa, o contrato está eivado de vício insanável e deve ser considerado nulo. É imperativo destacar que os atos praticados por pessoas nas condições de vulnerabilidade da parte autora devem observar formalidades suficientes e insuperáveis, destinadas a comprovar que lhe foi garantida a informação e, principalmente, a compreensão do conteúdo e da extensão da obrigação assumida.

Portanto, diante da fragilidade dos documentos, da inobservância das formalidades essenciais ao analfabeto e da ausência de prova do proveito econômico pela autora, resta configurada a inexistência da relação jurídica quanto aos quatro contratos (nº 596768936, 599284689, 0123298993081 e 0123364015744) e, consequentemente, o dever de reparar os danos causados, assim acolhendo ao recurso adesivo da parte autora.

No ensejo, destaco que os tribunais e o Superior Tribunal de Justiça tem julgado, inclusive, no REsp 1.954.424/PE, a regra aplicável a essa situação: o contrato escrito firmado por pessoa analfabeta só é válido se observar a formalidade do art. 595 do Código Civil, que exige assinatura a rogo por terceiro de confiança e subscrição de duas testemunhas. Não há outra forma de garantir que o analfabeto entendeu e concordou com o que estava assinando.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta.
3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido. 4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas
. 5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1954424 PE 2021/0120873-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

III.2. DOS DANOS MORAIS

O banco sustenta que a mera cobrança indevida, sem inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes ou interrupção de serviços, não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento da vida civil.

O argumento não se sustenta diante das circunstâncias concretas dos autos.

No arbitramento do
quantum
, deve-se observar o caráter punitivo-pedagógico e a condição econômica das partes. A autora é pessoa humilde, cuja subsistência depende de benefícios previdenciários mínimos.

Os descontos indevidos geram angústia e privação de itens básicos de sobrevivência. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a conduta das instituições financeiras, ao negligenciar a proteção do idoso analfabeto, exige uma resposta judicial firme, garantindo a justa reparação sem causar enriquecimento sem causa.

Assim, não há razão para redução, tampouco para exclusão.

Mantém-se a condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00 com alteração somente no parâmetro: correção monetária a contar da data do arbitramento e juros a contar do evento danoso, ambos pela taxa INPC.

III.3. DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE:

Quanto à restituição dos valores, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS, fixou a tese de que a repetição em dobro do indébito independe da prova de má-fé, bastando que a conduta da instituição financeira seja contrária à boa-fé objetiva. No caso de empréstimos sem a devida formalização legal com analfabetos, configura-se erro inescusável, impondo-se a devolução dobrada de cada parcela descontada indevidamente.

Observando os seguintes parâmetros de cálculo: juros de mora e correção monetária ambos da data do efetivo prejuízo e pelo INPC.

V. DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto, conheço ambos os recursos, nego provimento ao recurso do Banco Bradesco, no entanto, dou provimento ao recurso de Antônia da Costa Silva, para modificar a sentença nos seguintes termos:

a) Incluir o contrato 0123298993081 na condenação, com declaração de nulidade e obrigação de restituição em dobro dos valores descontados. Observando os seguintes parâmetros de cálculo: juros de mora de 1% ao mês e correção monetária ambos da data do efetivo prejuízo pelo INPC.

b) quanto ao dano moral, correção monetária a contar da data do arbitramento e juros a contar do evento danoso, ambos pela taxa INPC.

Deixo de majorar, os honorários advocatícios por já terem sido fixados no patamar máximo, previsto no Art, 85, §2º do CPC/15.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 27/05/2026